Tribunal: CARF
Processo: 10835.720424/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720424/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.716 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
VITAPELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
TOTALIDADE DAS RECEITAS
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das receitas, que
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, excetuadas as exclusões previstas em
lei.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REQUERENTE.
O ônus da prova em pedidos de ressarcimento, restituição ou compensação é
do requerente (art. 373 do CPC). Não sendo produzido nos autos provas
capazes de comprovar seu pretenso direito, o despacho decisório que não
deferiu o pedido deve ser mantido.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO. DESÁGIO NA AQUISIÇÃO DE
PRECATÓRIO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu)
financeira, que pode também ser na forma de empréstimo (mútuo) ou de
pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria os deságios obtidos
na aquisição de crédito de terceiros.
PERDÃO
DE
DÍVIDA.
CLASSIFICAÇÃO
COMO
RECEITA
FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
A receita decorrente da remissão de dívida, por ato de liberalidade do credor,
não se confunde com uma receita financeira, devendo ser classificada como
outras receitas operacionais e levada em conta na apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep.
CRÉDITOS. GLOSAS. FORNECEDORES INIDÔNEOS. OPERAÇÕES
SIMULADAS. ADQUIRENTE DE BOA FÉ.
A declaração de inaptidão tem como efeito impedir que as notas fiscais da
empresas inaptas produzam efeitos tributários, dentre eles, a geração de direito
de crédito das contribuições para o PIS/COFINS. Todavia, esse efeito é
ressalvado quando o adquirente comprova dois requisitos: (i) o pagamento do
preço; e (ii) recebimento dos bens, direitos e mercadorias e/ou a fruição dos
serviços, ou seja, que a operação de compra e venda ou de prestação de
serviços, de fato, ocorreu.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720424/2011-96
Fl. 20075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso. Vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud e Gilson Macedo
Rosenburg Filho que declinavam competência para 1a seção do CARF. No mérito, por maioria
de votos em dar provimento parcial para reverter integralmente as glosas dos fornecedores
Reginaldo de Carvalho Siqueira-ME, Comércio de Couro Vale do Caeté Ltda e Osmar Gobes
dos Santos-ME. Em relação à empresa Comercial ZML Ltda, reverter parcialmente as glosas, da
seguinte forma: NF 853 e 843, reverter R$ 29.936,62; NF 863 e 864, reverter R$ 10.307,54; e
NF 869 e 870, reverter R$ 34.117,54. Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud que excluiu da
base de cálculo o deságio, por entender que receita financeira não faz parte da base de calculo do
PIS e da Cofins apurados pelo regime da não-cumulatividade.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Régis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Ausente o conselheiro Vinícius Guimarães.
Relatório
Trata o processo de pedido de ressarcimento da contribuição para o PIS no regime
não cumulativo - Exportação, relativo ao 3o trimestre/2010.
Tendo o contribuinte formalizado diversos pedidos de ressarcimento de PIS e
Cofins, a unidade de origem decidiu pela abertura de procedimento fiscal para análise conjunta
do período que se iniciou no 4o trimestre/2009 e findou no 4o trimestre/2010, concluindo pelo
reconhecimento parcial do direito creditório.
Entendeu a fiscalização que a interessada não comprovou a realização de
determinadas aquisições, utilizou-se de notas fiscais inidôneas ou não atendeu aos requisitos da
legislação para a tomada de crédito. Assim, foram efetuadas glosas ou adicionadas receitas não
consideradas pelo contribuinte, o que resultou no reconhecimento apenas parcial do direito
creditório. Como consequência desta fiscalização de PIS e Cofins, foram lavrados autos de
infração reflexos de IRPJ, CSLL, IRRF e IPI.
Em sua Manifestação de Inconformidade, além de requerer a realização de perícia,
a interessada trouxe os seguintes tópicos:
 incorreções nas planilhas de cálculo;
 deságio na aquisição de precatórios;
 glosa sobre produtos utilizados no tratamento de efluentes;
 glosa a despesas de frete;
 remissões de dívidas;
Fl. 20076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

 créditos sobre obras em andamento;
 crédito na aquisição de couro, lenha e outros;
 crédito presumido;
 glosas de notas fiscais inidôneas;
 boa-fé e verdade material; e
 correção do ressarcimento pela taxa Selic.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou a manifestação de
inconformidade procedente em parte, para reverter a glosa dos produtos químicos utilizados no
tratamento de efluentes e, quanto às incorreções apontadas nas planilhas de cálculo elaboradas
pela fiscalização, reconhecer somente a inserção equivocada de receita do mês janeiro/2010 em
outubro/2009. O Acórdão recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das receitas, que
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria
ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, que
pode também ser na forma de empréstimo (mútuo) ou de pagamento antecipado. Não se
enquadram nesta categoria os deságios obtidos na aquisição de crédito de terceiros.
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos, deve ser
feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no 1221170/PR pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
PIS/PASEP - COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito,
o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Conforme Termo de Ciência, o contribuinte foi cientificado do Acórdão proferido
pela DRJ em 15.01.2019 e protocolizou seu recurso voluntário em 14.02.2019.
No recurso voluntário, a recorrente trouxe como questões preliminares o pedido
de apreciação da prejudicialidade entre os pedidos de ressarcimento e as autuações reflexas
julgadas no CARF; o pedido para reunião de todos os processo de PIS e Cofins em um único
julgamento; e o pedido para revisão das incorreções nas planilhas de cálculo elaboradas pela
fiscalização, base para a quantificação das glosas. Quanto ao mérito, reapresentou os argumentos
anteriores, na forma a ser detalhada no voto, à exceção dos tópicos boa-fé, princípio da verdade
material e pedido de perícia contábil, sobre os quais não se pronunciou.
É o relatório.
Fl. 20077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, conforme se explanará a seguir.
Durante o julgamento, na fase de deliberação, foi suscitada de ofício a
incompetência da 3a seção, em virtude de se entender que este processo seria reflexo dos
lançamentos de IRPJ, CSLL e IRRF, já julgados na 1a Seção.
Contudo, a Turma decidiu por maioria que detém a competência para o
julgamento com base na apreciação conjunta do inciso IV do art. 2o Regimento Interno do
CARF, que define a hipótese em que o recurso relativo às contribuições sociais deve ser julgado
pela 1a Seção:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
...............................................................................................................................
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (grifado)
e no art. 6o, que define o conceito de processo reflexo e decorrente a ser utilizado
no âmbito do CARF da seguinte forma:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(grifado)
Tendo em vista que, no caso, foi aberto em 2010 um procedimento fiscal cujo
escopo era unicamente a análise dos pedidos de ressarcimento de PIS e Cofins, findo o qual
decidiu-se pela prorrogação para efetuar a fiscalização de outros tributos, prevaleceu o
entendimento de que o presente processo não é reflexo de IRPJ, apesar de o lançamento dos
tributos da 1a Seção, formalizado apenas em 2014, ter se baseado nos mesmos elementos de
prova. Ao contrário, são os lançamentos de IRPJ, CSLL, IRRF e IPI que decorrem do presente
processo, que trata de direito creditório (inciso II do art. 6o do RICARF).
Por esses fundamentos, deve ser conhecido o recurso voluntário.
I – Considerações preliminares
Requer preliminarmente a recorrente que sejam adotadas as decisões exaradas nos
julgamentos dos autos de infração relativos a IRPJ, CSLL e IRRF, apreciados na 1a Seção de
Fl. 20078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Julgamento, em nome do princípio da segurança jurídica, da razoabilidade e da economia
processual.
Como bem pontuou a defesa no recurso voluntário, a lógica requer que a princípio
se defina o exato montante do crédito passível de ressarcimento para então se proceder ao
julgamento dos débitos e penalidades decorrentes. Contudo, em não tendo sido esse o percurso
em relação ao conjunto desses processos, deve ser verificado qual a autonomia da decisão que se
pode proferir neste julgamento.
Esclareço inicialmente o equívoco da recorrente em mencionar o processo no
10835.721527/2012-54 como reflexo, pois ele analisa até o 3o trimestre/2009, período anterior ao
deste processo, que se inicia no 4o trimestre/2009. Portanto, para o período submetido ao crivo
deste Colegiado, devemos nos reportar ao processo no 15940.720094/2014-06.
Em relação ao processo de final 2014-06, extrai-se do Acórdão no 1401-002.156
que se trata de autuação relativa a IRPJ, CSLL e IRRF dos mesmos períodos de apuração – 4o
trimestre/2009 até 4o trimestre/2010 – e que haveria aparentemente duas matérias em comum,
conforme os trechos do Termo de Verificação de Infração (TVF) transcritos a seguir:
- Compulsando os livros, documentos e termos apresentados pela empresa no atual
procedimento fiscal, bem como e tudo mais que serviu para embasamento da glosa
do PIS NÃO CUMULATIVO e da COFINS NÃO CUMULATIVA, referente o 4o
Trim/2009 ao 4o Trim/2010, restou apurado que a empresa registrou em sua
escrituração fiscal e contábil, notas fiscais advindas de supostos fornecedores em
situação irregular, que deram ensejo aos lançamentos de ofício do IRPJ e CSLL (glosa
de custos) e de IRRF (pagamentos sem causa ou beneficiário não identificado, com
reajustamento da base de cálculo;
.............................................................................................................................................
No exercício das funções de Auditor- Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF no 0810500-2010-00810-0
restou apurado que durante o quarto trimestre do ano-calendário de 2009 e do
primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano-calendário de 2010, a
empresa acima identificada utilizou-se de aquisições insumos e despesas incorridas
para obter benefícios fiscais do PIS e da COFINS, nos termos das Leis Federais
10.637/2002 e 10.833/2003.
V – Dos Custos Indedutíveis (supostas aquisições de matérias primas e materiais
secundários junto a fornecedores em situação irregular)
A fiscalizada teve glosas nos pedidos de ressarcimento do PIS NÃO
CUMULATIVO e da COFINS NÃO CUMULATIVA, relativamente às aquisições
de matérias primas e materiais secundários atinentes ao 4o trimestre de 2009, 1o
trimestre de 2010, 2o trimestre de 2010, 3o trimestre de 2010 e 4o trimestre de 2010,
conforme termo de verificação e conclusão fiscal lavrado por ocasião das referidas
glosas, o qual embasa materialmente a presente ação fiscal.
............................................................................................................................................
VIII – Da Omissão de Receitas decorrentes de Deságio na Aquisição de Direitos
Creditórios
O contribuinte não ofereceu a tributação do IMPOSTO DE RENDA-PESSOA
JURÍDICA e da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO parte das
receitas relativas a aquisição de 209 (duzentos e nove) títulos de crédito, ocorridas
no período de 03/2009 a 06/2009, ou seja, a diferença entre o valor de face dos títulos e
o valor efetivamente pago. (grifado)
Observando o andamento do processo acima, constata-se que já houve decisão
final administrativa, uma vez rejeitados tanto os embargos como o recurso especial interposto
Fl. 20079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

pela Fazenda Nacional. Os débitos foram inscritos em dívida ativa, mas o processo retornou à
unidade de origem por decisão judicial.
Logo, e considerando que já se fez coisa julgada administrativa para as matérias
apreciadas no processo 2014-06, quando se tratar de mesma matéria, relativa ao mesmo trimestre
de apuração e apreciada a partir dos mesmos fatos e provas, devemos adotar o que foi lá
decidido, ainda que não seja essa a ordem desejável de apreciação dos processos. A contrario
sensu, quando não atendida alguma das condições acima relacionadas, entendo que teremos
autonomia para apreciar a matéria. Esse é o critério que vai nortear este voto, sendo o
detalhamento realizado no tópico específico.
Sobre as incorreções nas planilhas de cálculo, a recorrente trouxe as seguintes
considerações:
13. Antes de se discutir o mérito, é importante destacar que houve incorreção na
elaboração da planilha de apuração. Houve lançamento em duplicidade dos valores
de “Reembolso de Despesas Vitapet” que foi lançado pela fiscalização no quadro
“INSUMOS CRÉDITO INTEGRAL ” como redutor das aquisições “Outros Insumos –
Lenha ”.
14. Esses valores já foram oferecidos à tributação no quadro de Receitas Mercado
Interno, em “Outras Receitas Não Operacionais”, ou seja, há uma cobrança em
duplicidade na Demonstração de Resultado dos Períodos, razão pela qual um dos
lançamentos deve ser expurgado.
15. Como se verifica no acórdão da DRJ, não se corrigiu este ponto por alegada
ausência de provas. Ora, a recorrente demonstrou contextualmente quais
lançamentos foram realizados em duplicidade, o acórdão se furtou desta análise.
Assim, requer sejam os valores lançados em duplicidade sejam expurgados do cálculo
de apuração. (grifado)
A DRJ não se furtou à análise, pelo contrário, explicou minuciosamente cada
ponto levantado, determinando a correção quando confirmada a reclamação do interessado. Uma
vez que a recorrente não trouxe qualquer elemento apto a rebater os fundamentos do
indeferimento, mas simplesmente copiou o texto de sua manifestação de inconformidade, por
concordar integralmente com as conclusões da DRJ e amparada no permissivo contido no § 3o do
art. 57 do Regimento Interno do CARF, reproduzo e adoto como minhas as conclusões lançadas
no Acórdão recorrido:
A manifestante informa ter identificado 03 inconsistências nas planilhas apresentadas
pela fiscalização na apuração dos créditos.
Segundo ela "O primeiro ponto a ser combatido é o lançamento em duplicidade dos
valores de 'Reembolso de Despesas Vitapet' que foi lançado pela fiscalização no quadro
'INSUMOS CRÉDITO INTEGRAL' como redutor das aquisições 'Outros Insumos -
Lenha'". Ela alega que "Esses valores já foram oferecidos à tributação no quadro onde
se apura as Receitas Mercado Interno, na linha 'Outras Receitas Não Operacionais'".
No entanto, a empresa não apresenta qualquer documento que prove que os valores
de R$ 57.542,22 (julho/2010), R$ 51.910,76 (agosto/2010) e R$ 50.814,18 (setembro/
2010) referentes a Reembolso Despesas Vitapet, estejam incluídos nos R$
221.981,58
(julho/2010),
R$
208.525,74
(agosto/2010)
e
R$
191.141,99
(setembro/2010) relacionados como Outras Receitas Não Operacionais.
.............................................................................................................................................
Por fim informa que "outra inconsistência diz respeito ao lançamento de 'Remissão de
Dívidas' no quadro 'INSUMOS CRÉDITO INTEGRAL' como redutor dos valores ali
registrados, quando em verdade deveriam estar registrados como 'Outras Receitas
Operacionais', pois originalmente estavam lançados em Receitas Financeiras".
Fl. 20080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Nesse caso, considerando que a planilha de cálculo da fiscalização serve tão
somente para apurar se existe crédito a ser ressarcido e qual o seu valor, não faz
diferença para o resultado a posição do valor do item "Remissão de Dívidas", pois
se mudar como na planilha da empresa, o valor do crédito a descontar no período
aumentaria no mesmo valor do aumento da contribuição apurada. (grifado)
Quanto ao pedido para julgamento em conjunto dos ressarcimentos de PIS e
Cofins, já foi atendido, com a providência de reunião de todos os processos sob a
responsabilidade desta relatora.
II - Mérito
1. Deságio na aquisição de precatórios
A matéria “deságio na aquisição de precatórios” foi apreciada pela 1a Seção no
processo de final 2014-06, contudo, em relação a período de apuração diverso e sob outra
perspectiva, que é a definição do momento de realização da receita para fins de definição do
lucro líquido, base de cálculo de IRPJ, conforme se extrai dos trechos transcritos a seguir:
VIII – Da Omissão de Receitas decorrentes de Deságio na Aquisição de Direitos
Creditórios
O contribuinte não ofereceu a tributação do IMPOSTO DE RENDA-PESSOA
JURÍDICA e da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO parte das
receitas relativas a aquisição de 209 (duzentos e nove) títulos de crédito, ocorridas
no período de 03/2009 a 06/2009, ou seja, a diferença entre o valor de face dos títulos e
o valor efetivamente pago.
.............................................................................................................................................
Inicialmente trataremos da parte da decisão na qual foi reconhecida a incorreção da
autuação em relação ao tratamento dos deságios obtidos pela empresa na aquisição de
precatórios de terceiros.
A decisão da Delegacia de Julgamento considerou que tanto a autuação (calcada no
reconhecimento imediato da receita dos deságios na data da aquisição dos créditos)
quanto o procedimento da empresa (desenvolvida no reconhecimento dos créditos a
partir da realização do pagamento dos precatórios aos antigos credores) estariam
incorretas.
Desenvolvendo escorreita análise a Delegacia de Julgamento demonstra que o valor dos
deságios obtidos deve ser reconhecido pro rata tempore do decurso de prazo entre
a data da aquisição do precatório e a data em fosse previsto o pagamento do
mesmo. Assim, fazendo o reconhecimento em cada período de apuração, ao final, teria
o reconhecimento integral do ganho relativo ao deságio. (grifado)
Já no presente processo, discute-se o conceito de receita para fins de definição da
base de cálculo de PIS e Cofins no regime não cumulativo.
Quanto ao período, enquanto a 1a Seção julgou a matéria em relação a períodos de
apuração de 2009, aqui se discute apenas períodos de 2010.
Dessa forma, entendo que não há decisão final administrativa para a matéria que
consta deste processo, estando permitido a Turma a sua apreciação de forma plena e autônoma.
Passo à análise.
Conforme o TVF, os valores referentes ao deságio na aquisição de precatórios
devem ser classificados como Outras Receitas Operacionais, tendo por base a definição contida
no art. 1o da Lei no 10.637/2002 ou Lei no 10.833/2003, que dispõe que as contribuições incidem
sobre o total das receitas auferidas no mês, independentemente de sua denominação ou
Fl. 20081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

classificação contábil, bem como na constatação de que o requerente teve um ganho com essa
aquisição que se refletiu em acréscimo patrimonial, tendo sido o precatório inclusive utilizado
para quitar obrigações com terceiros (conta do passivo).
O contribuinte, por sua vez, informou que os precatórios não foram utilizados para
extinguir valores do passivo, mas como garantia em processos judiciais. Argumentou que, para
efeitos da tributação pelo IRPJ e CSLL, o deságio é tratado como receita financeira e assim foi
contabilizado. Portanto, entende que deságio compõe a base de cálculo das contribuições como
receita financeira, que está submetida à alíquota zero, por conta do Decreto no 5.442/2005.
Tendo a primeira instância ratificado o entendimento da fiscalização, a recorrente
alterou sua linha de defesa no recurso voluntário, agora para advogar que o valor correspondente
ao deságio não é receita. Afirma que se trata de mero reconhecimento contábil da diferença entre
os valores nominais e os efetivamente pagos, não atendendo, por isso, o conceito constitucional
de receita, que seria o ingresso novo, positivo e decorrente de esforço próprio, sem reservas ou
condições. Alega que a fiscalização adota entendimento superado, haja vista, por exemplo, os
Acórdãos no 9303-006.774 e 1801-002.288, assim como a Solução de Consulta Cosit no
169/2018. Cita como aplicação do que seria o conceito constitucional de receita os RE no
606.107 e no 574.706, afetados pela repercussão geral, defendendo a vinculação dos colegiados
aos fundamentos dessas decisões, por força do art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Por fim, argumenta que, ainda que se considerasse o deságio como receita, seria
no máximo uma receita financeira, que na época dos fatos possuía alíquota reduzida a zero.
Portanto, qualquer que seja a via adotada, não incidiria PIS e Cofins sobre as receitas de deságio.
Não creio que assista razão à recorrente em quaisquer das teses propostas.
Iniciemos pelo argumento de que o deságio seria uma “não receita”, um ingresso
que não atende à definição constitucional dada no julgamento do RE no 606.107, no sentido de
que receita seria o ingresso novo, positivo e decorrente de esforço próprio, sem reservas ou
condições.
O primeiro aspecto a se ressaltar é que não há qualquer explicação ou elaboração
no recurso voluntário sobre a razão pela qual o deságio não se amolda a essa definição. O
contribuinte lança essa afirmação em curtíssimo parágrafo e segue transcrevendo longa
jurisprudência.
O segundo aspecto é que não há vinculação obrigatória do Colegiado aos
fundamentos contidos em decisões em repercussão geral. O RE no 606.107 não teve por
propósito definir receita para todo e qualquer fim, mas tratar da incidência das contribuições
sobre a cessão de créditos de ICMS por empresa exportadora. A relatora trouxe o que poderia ser
uma definição de receita bruta para o caso em questão.
O STF adota a teoria restritiva sobre a transcendência dos motivos determinantes,
pela qual os fundamentos da decisão não geram efeito vinculante, mas somente o dispositivo, o
que se depreende de decisão publicada no Informativo 887/2017, nos seguintes termos:
O STF NÃO admite a ‘teoria da transcendência dos motivos determinantes’.” (STF. 2a
Turma. Rcl 22012/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12/9/2017 – Info 887).
A título de exemplo, trago um julgado recente no mesmo sentido:
A G .REG. NA RECLAMAÇÃO 37.173 GOIÁS
Relator: Min. EDSON FACHIN
Fl. 20082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Julgamento: 22/05/2020
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ISENÇÃO NO
RECOLHIMENTO DO DIFAL. VIOLAÇÃO À DECISÃO LIMINAR DEFERIDA
NO
ÂMBITO
DA
ADI
5.464.
PERTINÊNCIA
ESTRITA.
MOTIVOS
DETERMINANTES.
1. A presente reclamação é incabível, por tratar de situação que não guarda relação de
estrita pertinência com o parâmetro de controle.
2. Ainda que se admita a correspondência da ratio decidendi entre as matérias, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afirmar o não cabimento
de reclamação, quando ela estiver fundada na transcendência dos motivos
determinantes de acórdão com efeito vinculante, por tal efeito abranger apenas o
objeto da ação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifado)
Portanto, a reflexão sobre o conceito de receita em julgamento em repercussão
geral, quando apenas parte no desenvolvimento de um raciocínio sobre a matéria submetida à
decisão, não tem o condão de vincular nem o CARF nem o próprio STF.
De qualquer forma, não vejo em que sentido o deságio possa desrespeitar os
critérios expressos no julgado no STF, uma vez tratar-se de uma entrada nova de recurso
econômico; um aumento do ativo pela diferença entre o valor pago e o valor de face, que resulta
em acréscimo no patrimônio da entidade; uma aquisição sem qualquer reserva, condição ou
correspondência no passivo (os precatórios foram, inclusive, utilizados como garantia em
processos judiciais); e fruto de esforço próprio (a empresa deliberadamente adquiriu esses
direitos visando ao lucro). Caberia à defesa desenvolver esses pontos.
Entendo que a questão posta para este Colegiado não reside exatamente na
definição de um conceito em tese do que seja receita, como quer a recorrente, mas na
delimitação das receitas sobre as quais incide PIS e Cofins no regime não cumulativo, para o
qual a legislação prevê uma base de cálculo mais ampla, que contempla não apenas a receita
bruta definida no Decreto-Lei no 1.598/1977, mas também todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica (art. 1o da Lei no 10.833/2003).
Nesse sentido, e por entender que o deságio enquadra-se como receita, que no
regime não cumulativo não se restringe às receitas decorrentes da atividade ou objeto principal
da pessoa jurídica, restaria averiguar se está excluída da base de cálculo por disposição legal ou
se pode ser enquadrada como receita financeira.
Fazendo um compilado das hipóteses previstas no § 3o do art. 1o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, com a redação vigente à época, resulta que são excluídas da base
de cálculo das contribuições as seguintes receitas:
 decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
 não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
 auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na
condição de substituta tributária;
 referentes a:
o vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 20083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

o reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como
perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado
positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos
avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados
como receita.
 decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de operações de
exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
Como não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima, resta claro que a receita
proveniente do deságio não está excluída da base de cálculo no regime não cumulativo.
Quanto à classificação como receita financeira, também não entendo possível,
pela natureza da operação, que se diferencia daquela que caracteriza a receita financeira,
relacionada normalmente com um ganho financeiro pelos recursos disponibilizados para
terceiros (juros por investimentos em títulos/aplicações ou por atraso do cliente nos
financiamentos concedidos) ou com o ganho pela antecipação na quitação de obrigações
(descontos obtidos). Precatório não é título de crédito, mas um direito, adquirido de terceiro por
meio de uma cessão.
Por concordar integralmente com as razões de decidir do acórdão recorrido sobre
a impossibilidade de classificar o deságio como receita financeira para fins da tributação de PIS e
Cofins, adoto como meus os seus fundamentos:
A empresa tem razão em parte, pois o deságio em questão de fato configura-se como
receita só que não financeira. Receita financeira é aquela decorrente de algum
investimento e/ou desconto financeiro. Pode ser uma aplicação em um fundo de
investimentos, um empréstimo (mútuo) ou um pagamento antecipado. Tudo é
decorrente da disponibilidade financeira e da decisão de utilizá-la em uma
aplicação (lato sensu) financeira.
Nos termos da legislação do imposto de renda (arts. 373 a 378 do RIR/99), são
considerados como receita financeira, para fins tributários:
- Os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte, o
prêmio de resgate de títulos ou debêntures e os rendimentos nominais relativos a
aplicações financeiras de renda fixa;
- A atualização monetária dos valores de tributos pagos indevidamente ou a
maior, bem como saldos negativos de IRPJ e CSLL, sujeitos à taxa de juros Selic
a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido/ou a maior e, no caso de
Saldo Negativo de IRPJ e CSLL, a partir do mês seguinte ao do fechamento do
período de apuração (trimestral ou anual);
- As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual, quando for o caso (Lei 9.718/98,
art. 9°);
- Os juros sobre capital próprio (TJLP) (Lei 9.249/95, art. 9°).
Portanto, como se vê, o deságio não se caracteriza como receita financeira e sim receita
de outra natureza.
Fl. 20084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Francisco Velter e Luiz Roberto Missagia (in Manual de Contabilidade, Editora
Impetus, Rio de Janeiro, 2003) ensinam que receitas "São os ingressos de elementos
para o ativo, sejam de disponibilidades ou de direitos, geralmente correspondentes a
um esforço produtivo da empresa, ou ainda de redução de obrigações com terceiros.
Provocam o aumento da situação líquida".
Então, pouco importa se a receita é auferida em decorrência de um pagamento feito por
um cliente, de um desconto dado por um fornecedor ou de um deságio obtido na
aquisição de um crédito.
Receita, não se resume apenas aos ingressos classificados como tal na
contabilidade: o que importa, para a identificação da matéria tributável, é a
natureza do ingresso, independentemente da denominação utilizada na sua
contabilização. (grifado)
Quanto à jurisprudência citada do CARF, além de não ser vinculante, trata do
conceito de receita do RE no 606.107, já discutido. E a Solução de Consulta Cosit refere-se a
questionamento sobre a alíquota de PIS/Cofins a aplicar sobre as receitas de empresa que tem
por principal atividade a exploração da atividade de aquisição de direitos creditórios. Conclui a
Cosit, em razão do objeto social do consulente, que essas receitas enquadram-se como
operacionais, e não como receitas financeiras. Em momento algum a solução de consulta afirmou
que “os valores são tributáveis apenas quando esse tipo de operação está intrinsecamente ligada
a atividade da empresa”, como quer fazer crer a recorrente.
Novamente, relembro que estamos no regime não cumulativo e a avaliação da
fiscalização quanto classificar-se essa receita como Outras Receitas Operacionais me parece a
abordagem mais correta.
Dessa forma, pelo exposto, nego provimento a este capítulo.
2. Glosas a fretes marítimos
Trata-se de glosa a despesas com frete em operações de venda em exportação.
Consta do TVF que a interessada não comprovou que o transporte marítimo tenha sido realizado
por empresa domiciliada no Brasil e que, pelas faturas apresentadas, nota-se que o pagamento foi
realizado a despachante aduaneiro, que não é empresa transportadora. Por entender que somente
é possível o creditamento quando se tratar de empresa brasileira, ou filial no país de empresa
estrangeira, foi determinada a glosa, pois o pagamento a intermediário não configura a hipótese
prevista em lei. Parte da glosa aos valores registrados pela interessada na conta contábil Fretes
Marítimos sobre Vendas se deveu também ao fato de a interessada ter se creditado de outras
despesas relacionadas com o custo de exportação, diferentes de frete.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada apresentou planilhas com a
relação das empresas autorizadas a fazer a navegação de longo curso e as embarcações
estrangeiras afretadas, argumentando que os pagamentos são efetuados mediante agências para
navios que estão sob a responsabilidade de empresa nacional.
A DRJ entendeu por não comprovadas as alegações, nos seguintes termos:
Em resposta a intimação recebida a empresa relaciona as notas fiscais que dariam
suporte às despesas de fretes marítimos, sendo que a grande maioria é da empresa
Premium International Freight Agency que, conforme consta em seu site na internet,
vem a ser "uma empresa prestadora de serviços na área de Comércio Exterior a qual
atua no mercado desde 1997. Com sede em Novo Hamburgo/RS, oferece a
contratação de fretes nacionais e internacionais, assim como a liberação aduaneira
de cargas de importação e exportação em todos os portos, aeroportos e fronteiras do
Brasil".
Fl. 20085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Ocorre que nas cópias de notas fiscais apresentadas, não é possível confirmar que a
agência Premuim contratou qualquer das empresas ou embarcações relacionadas nas
planilhas acima citadas, apresentadas pela manifestante.
Assim, a glosa deve ser mantida.
No recurso voluntário, a recorrente reafirma que apresentou documentação apta a
comprovar que a empresa por ela contratada estaria domiciliada no Brasil. Todavia, ainda assim
a DRJ teria exigido uma prova documental impossível: o contrato firmado entre a empresa
contratada pela recorrente e a transportadora. Defende que, em tendo sido demonstrado que a
exportação efetivamente ocorreu, é ilegal a exigência de apresentação de contrato particular ao
qual a recorrente não tem acesso. Reitera que forneceu à fiscalização notas fiscais de exportação,
notas de frete da empresa contratada e conhecimentos de transporte. Pondera que até para fretes
entre estabelecimentos são concedidos créditos como insumo, não havendo razão para não poder
se creditar de frete na exportação.
Importante esclarecer, inicialmente, que nos autos constam os documentos citados
no recurso voluntário, mas apenas para um única operação ocorrida em janeiro/2010, como
resposta à intimação fiscal para comprovação das despesas com frete. São exatamente os
mesmos documentos dessa resposta à intimação, prévia à emissão do despacho decisório, que a
recorrente reproduz em seu voluntário. E nada mais há de documento probatório para os fretes.
Considerando que as glosas aos créditos sobre frete ultrapassam os 2 milhões de reais (para os
cinco trimestres de apuração) e que a documentação mal ampara gastos de cerca de 10 mil reais,
a ausência de prova é incontestável.
Ressalto que não constitui prova planilha elaborada pelo próprio interessado,
ainda que ele afirme ter extraído do livro razão. Tabelas e planilhas são apenas uma consolidação
que visa facilitar a apreciação de valores, valores esse que devem ser necessariamente
comprovados por meio de documentos fiscais, emitidos de acordo com a legislação. Outro
aspecto essencial na produção de provas é que deve existir algum liame entre elas, que mostre
que se referem a um mesmo fato, de tal forma que resultem em um conjunto coerente e robusto.
Considero que foi a esse aspecto que se referiu a DRJ quando concluiu que não
era possível confirmar que a interessada havia se utilizado das embarcações relacionadas na
planilha. A DRJ não requereu documento impossível, ela não solicitou contrato entre a Premium
e o transportador, como a recorrente quer fazer crer. Ela entendeu por demonstrado que a
Premium é uma companhia nacional, mas que não há prova de que foram contratados aqueles
fretes da tabela. Essa prova pode se dar de diferentes formas, cabendo ao interessado a sua
produção da maneira que lhe for possível.
Mas prossigamos na análise dos documentos carreados, para ver se realmente
constituem prova da contratação de frete, ainda que para uma única operação.
Temos inicialmente uma nota fiscal de prestação de serviços, emitida pela
Premium para a Vitapelli, na qual constam como serviços faturados o frete marítimo, a emissão
de BL, a capatazia e o ISPS Code. Apenas por essa nota é possível afirmar que a recorrente
incluiu como crédito sobre frete outras despesas que, embora relacionadas com o transporte, não
são frete, confirmando a observação da fiscalização sobre a inclusão indevida de outras despesas
como se frete fossem.
Fl. 20086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Temos também um Bill of Lading (BL), que mostra que a Vitapelli contratou a
Premium, que oferece serviços diversos no comércio exterior, atuando como agente de carga,
agente marítimo e despachante aduaneiro, entre outros serviços.

Ocorre que este BL não contém certas informações, essenciais para se saber quem
pagou e quanto foi pago pelo frete. A única informação diz respeito ao momento do pagamento,
“origin/freight prepaid”, o que significa que o frete deve ser pago imediatamente após o
embarque da mercadoria, apenas isso. Normalmente o frete pré-pago é pago no local de
embarque, mas não é uma obrigação, podendo ser acordado de outra forma.
Como esse BL foi emitido com os demais campos em branco, sem informar a
quantia relativa ao frete pré-pago e frete a pagar (collect), e no campo de detalhamento consta
apenas que o frete foi contratado da forma acordada entre as partes (“as per agreement”),
impossível saber quem pagou e quanto foi pago, menos ainda fazer qualquer relação com a nota
de serviços acima.
Fl. 20087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Por último, temos uma nota fiscal emitida pela Vitapelli para o importador
estrangeiro, mas é uma nota para uso interno, não trazendo as informações relevantes sobre a
operação do ponto de vista do comércio exterior. O dado crucial para entender quem arcou com
o frete é a informação do Incoterm (Termos Internacionais de Comércio), sigla que define qual a
parte e até que momento cada um vai arcar com os custos de frete, seguro e riscos do transporte.
Essa informação vital consta da invoice, que não foi apresentada. Ademais, também neste caso
não é possível relacionar a nota abaixo com os demais documentos.

Não há dúvida de que os produtos foram exportados, de que a Premium é empresa
sediada no Brasil e prestou serviços para a Vitapelli, mas os documentos juntados não provam
muito mais do que isso. São documentos que não se correlacionam e que não trazem as
informações necessárias para o que se pretende provar.
Portanto, por absoluta falta de prova, deve ser negado provimento a este capítulo.

Fl. 20088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

3. Remissões de Dívidas
Consta do TVF que a requerente não pagou integralmente o valor de determinadas
notas de seus fornecedores, alegando tratar-se de desconto incondicional/abatimento pela entrega
da matéria prima com inconformidade, detectada normalmente depois de iniciado o processo
industrial. Além disso, argumentou que, embora tivesse sido registrado em conta de receita
financeira, não seria receita.
A fiscalização trouxe detalhes dessas operações, citando que ocorreram
pagamentos em que o desconto foi significativo, embora em data próxima à entrada da
mercadoria, mediante a emissão de cheques (pagamento à vista), mas que esses cheques foram
resgatados meses mais tarde. Estabelece conexão desses eventos com o aceite do pedido de
recuperação judicial pela Justiça no início de 2010, tendo em vista que os débitos com os
fornecedores não tem prioridade, podendo inclusive nem ser saldados. Diante dessa situação,
eles teriam preferido reduzir as dívidas em valor substancial no intuito de receber alguma
quantia.
Diante disso, a fiscalização concluiu que, em verdade, não se tratava de descontos
incondicionais ou reduções por pagamentos antecipados, mas de ato liberatório pelo credor em
favor do devedor. Logo, a insubsistência do passivo detectada (desaparecimento de uma dívida)
não poderia ser tratada como receita financeira, mas como Outras Receitas Operacionais.
Confirmado o entendimento pela DRJ, no recurso voluntário a recorrente repisa os
argumentos anteriores, de que o abatimento por inconformidade é análogo ao cancelamento de
uma compra, pois não há aproveitamento do insumo, acrescentando que a demora em efetuar o
pagamento parcial decorreu por vezes da resistência do fornecedor em aplicar o desconto e, por
esse motivo, não dependeu de liberalidade do fornecedor, mas de pressão da interessada. Ainda,
que esses abatimentos compõem a base de cálculo de PIS e Cofins, mas na condição de receita
financeira, com alíquota reduzida a zero.
Não assiste razão à recorrente.
A situação que se analisa não é análoga a um cancelamento de compra, que
pressupõe o desfazimento de toda a operação, com retorno da mercadoria e devolução do
pagamento. No caso, a mercadoria permaneceu com a recorrente, conforme seu relato, e foi
efetuado o pagamento, mas em valor discrepante com a nota e tardiamente.
Não é igualmente possível caracterizar tal receita como financeira porque não
possui a natureza de receita financeira.
Para caracterizar-se como receita financeira deveria estar demonstrado tratar-se de
desconto por pagamento antecipado, o que não é o caso. Esta matéria foi julgada em outro
processo do contribuinte por esta Turma em 2019, em composição muito próxima da atual. Pela
clareza e pertinência do voto, e também no intuito de uniformizar as decisões, trago os trechos
do voto elaborado pelo relator Walker Araújo no acórdão no 3302-006.558:
Sobre o conceito de receita financeira, traga à baila trecho do voto proferido por este
Turma nos autos do PA no 12448.720068/201612 (acórdão 3302006.473):
“Comungo da visão do Fisco, que está de acordo com a decisão recorrida:
(...) No conceito das receitas financeiras, subjaz a ideia de rendimentos recebidos pela
cessão, a terceiros, do uso de capitais. Abdicando de empregar ele mesmo o capital
disponível e autorizando que este seja usado por terceiros durante um certo tempo,
aufere o cedente pelo uso dos recursos uma remuneração, com a natureza de receita
financeira.
Fl. 20089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

No art. 373 do Decreto no 3.000, de 1999, a Legislação do Imposto sobre a Renda traça
o conceito de receitas financeiras.
Confira-se:
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99)
Outros Resultados Operacionais
Subseção I
Receitas e Despesas Financeiras
Receitas
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicação financeira de renda fixa, ganhos pelo contribuinte serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem.
Por sua vez, o Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais
Sociedades) 6 a edição FIPECAFI (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis,
Atuariais e Financeiras FEA/USP), páginas 355 e 356 traz de forma mais minuciosa:
"Como receitas financeiras, há:
- Descontos obtidos, oriundos normalmente de pagamentos antecipados de duplicatas
de fornecedores e de outros títulos.
- Juros recebidos e auferidos, conta em que se registram os juros cobrados pela
empresa de seus clientes, por atraso no pagamento, postergação de vencimento de
títulos e outras operações similares.
- Receitas de títulos vinculados ao mercado aberto, que abrigam toda receita financeira
em Open Market, ou seja, a diferença total entre o valor do resgate e o de aplicação.
- Receitas sobre outros investimentos temporários, em que são registradas as receitas
totais nos demais tipos de aplicações temporárias de Caixa, como em Letras de
Câmbio, Depósito a Prazo Fixo etc.
- Prêmio de resgate de títulos e debêntures, conta que registra os prêmios auferidos
pela empresa em tais resgates, operações essas relativamente incomuns.
[...] descontos obtidos, oriundos normalmente de pagamentos antecipados de
duplicatas de fornecedores e de outros títulos. (...)
Prêmio de resgate de título e debêntures, conta que registra os prêmios auferidos pela
empresa em tais resgates, operações essas relativamente incomuns.
Nenhuma dessas categorias se aplica ao perdão da dívida sob análise, dada pelos
sócios credores à fiscalizada. A receita auferida não se deu em vista da
disponibilização de recursos para terceiros, em certo período de tempo, característica
de essência das receitas financeiras. O valor relativo às dívidas perdoadas pelos sócios
constitui, portanto, receita de natureza não financeira para a empresa. (...)”
.............................................................................................................................................
[Fiscalização] As contribuições para o PIS NÃO CUMULATIVO e para a COFINS
NÃO CUMULATIVA incidem sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil (artigo 1o da Lei
10.637/02), o mesmo ocorrendo em relação a COFINS, que tem como fato gerador o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil (artigo 1o
da Lei 10.833/2003).
Em verdade, não se nota nas quitações das compras de insumos juntos aos diversos
fornecedores descontos por pagamentos antecipados, mas sim um ato liberatório pela
Fl. 20090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

credora em favor da devedora, que se coaduna com descontos independente de
qualquer condição.
Logo, a presente insubsistência do passivo não há de ser tratada como "receita
financeira", mas como "receita outros resultados operacionais".
Depreende-se, portanto, que o valor referente às dividas remitidas, seja integral ou
parcial, constitui receita para o devedor. Para que as receitas sejam consideradas
como financeiras, há de haver como característica ganho em razão da disponibilidade
de recursos para terceiros em função de determinado período de tempo.[...]
Outrossim, de acordo com as regras contábeis, com base no regime de competência a
dispensa do pagamento de divida constitui uma receita. [...]Destarte, conclui-se que a
dispensa de quitação de divida pela empresa credora é um ato jurídico que acresce o
patrimônio da empresa devedora, daí revelando a capacidade contributiva, que, por se
caracterizar "outras receitas operacionais", amolda-se no conceito de receita
tributável, sobre a qual incidem as alíquotas de 1,65% e 7,60%, respectivamente, para
o PIS não cumulativo e a COFINS não cumulativa (diversamente do que trata o artigo
27 da Lei 10865/2004, de 30/04/2004, combinado com o artigo 1o. Do Decreto 5442, de
09/05/2005, em que se tem a alíquota zero).[...]
Não se pode esquecer também que, conforme os ditames do artigo 111 do Código
Tributário Nacional, para a dispensa de incidência do PIS NÃO CUMULATIVO e da
COFINS NÃO CUMULATIVA sobre as receitas em comento haveria de existir norma
isentiva expressa comandando tal benesse.[...]
.............................................................................................................................................
A interessada aduz que os descontos são, em verdade, “abatimentos s/ compras”, ou
seja, descontos obtidos após a entrega da mercadoria, retificadores dos custos de
compras de matérias-primas. Tais descontos não são imediatos ao recebimento das
mercadorias e, muitas vezes, se resolvem muito tempo após, de forma cumulativa.
Argumenta a contribuinte também que não há “insubsistência do passivo”, e que os
“abatimentos sobre compras” constituem-se em receitas financeiras, sujeitas à alíquota
zero do PIS/Pasep e Cofins.
Ocorre que a contribuinte, além de alegar, não faz nenhuma demonstração de que os
valores tratam-se efetivamente de abatimentos sobre compras decorrentes de
retificação de custo, em face da ocorrência de inconformidades relacionadas à sua
matéria-prima que só aparecem depois de iniciado o processo industrial.
O mesmo aconteceu quanto ao fato de que os descontos não são imediatos ao
recebimento das mercadorias, resolvendo-se tempos após a entrada da mercadoria
o que faz que haja uma cumulação de valores. Não há qualquer documento juntado aos
autos que demonstre inequivocamente o alegado.
Como o pedido inicial (ressarcimento) não se trata de um exercício de um direito
qualquer, mas sim de concessão de um benefício, que implica renúncia fiscal por parte
do ente tributante, a composição do valor do crédito pretendido deve ser
devidamente comprovada, por parte de quem o postula, de modo a que não pairem
quaisquer dúvidas.
O fato é que, não demonstrado que os valores lançados a título de receita financeira são
decorrentes de abatimentos sobre compras, mas, como considerado pelo auditor-fiscal,
dispensa de pagamento de dívida, houve uma diminuição de passivo com
correspondente aumento do patrimônio da entidade, portanto, receita operacional,
nos termos da resolução CFC no 750/93, atualizada pelas Resoluções CFC no
1.111/2007 e no 1.282/2010. (grifado)
Dessa forma, nego provimento a este capítulo.

Fl. 20091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

4. Créditos sobre obras em andamento
Segundo a fiscalização, o contribuinte tomou crédito sobre as aquisições de
materiais utilizados na edificação de bens ainda não incorporados ao ativo imobilizado. Por
entender que as obras ainda em andamento não podem gerar crédito de PIS e Cofins, uma vez
que a edificação ainda não é passível de ser utilizada na atividade da empresa, restam
descumpridas as condições para tomada deste tipo de crédito, estabelecidas no art. 3o da Lei no
10.833/2003 (que se aplica ao PIS/Pasep por força do art. 15):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
.............................................................................................................................................
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
.............................................................................................................................................
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
.............................................................................................................................................
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (grifado)
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega que a DRJ teria inovado nas
fundamentações do “lançamento” requerendo prova de conclusão da obra. Afirma que a obra
ocorreu, mas que a fiscalização vetou o creditamento mês a mês dos materiais utilizados.
Argumenta que a legislação não estabelece marco temporal para a utilização dos créditos, que é
o período de aquisição dos insumos, sem mencionar que uma obra pode durar mais de cinco anos
e o contribuinte perderia o direito ao seu creditamento. Considera que o correto teria sido a
fiscalização cobrar juros pela utilização antecipada, ao invés de glosar crédito legítimo e
incontroverso.
Creio que esta divergência é de simples solução pois a mera leitura dos
dispositivos legais acima transcritos mostra a absoluta falta de razão da recorrente, quanto ao
mérito e quanto à acusação de inovação pela primeira instância. As razões adotadas pela
fiscalização e pela DRJ são as mesmas, e não poderia ser diferente dada a obviedade do tema.
Transcrevo o trecho final do acórdão recorrido:
A empresa alega que "Conforme Planilhas de Apuração dos Créditos fornecidas à
fiscalização, os valores dos créditos apurados guardam estrita observância a legislação
acima colacionada, ou seja, foram calculados sobre os valores da
depreciação/amortização, conforme Razão Contábil das contas de 'Depreciação/
Amortização'".
Como se vê na narrativa fiscal, as glosas se deram em face de notas fiscais de aquisição
de materiais utilizados na construção de bens, o que mostra que obra em questão
ainda não estava acabada, e, portanto, não poderia ser objeto de depreciação.
Registre-se que a manifestante não traz documentação que comprove a finalização
da obra.
Assim, as glosas devem ser mantidas.
Quanto à solução de “cobrança de juros por utilização antecipada dos créditos”,
lembremos ao contribuinte que é vedado ao Estado fazer o que a lei não prevê.
Pelo exposto, nego provimento a este capítulo.
Fl. 20092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

5. Crédito presumido
Segundo a fiscalização, a partir de 2009 foi suspenso o pagamento de PIS/Pasep e
Cofins na venda interna de produtos da atividade pecuária, conforme rol de códigos NCM
definidos na Lei no 12.058/2009. Ao adquirir produtos com tributação suspensa, o contribuinte
somente poderia tomar crédito presumido, com redução de 60% do valor da nota fiscal para fins
de definição da base de cálculo. Com a alteração promovida em 2010, foi alterada a relação de
códigos dos produtos passíveis de se beneficiar da suspensão.
Por esse motivo, o tópico foi separado no TVF em 2 partes: glosa a uma nota
fiscal emitida em setembro/2009, relativa ao código NCM 4101.50.10, porque foi incluído
apenas em 2010, e glosa a dez notas fiscais emitidas em julho/2009, relativas a outras NCM, que
constavam da redação original da Lei (itens 8.1.1 e 8.1.2 do TVF). Mas a questão de fundo é
exatamente a mesma: aquisição de produtos com suspensão de PIS e Cofins pela recorrente com
tomada de crédito integral, ao invés do crédito presumido.
A interessada alegou na sua manifestação de inconformidade que não poderia ser
penalizada pela erro do fornecedor, que não atendeu aos requisitos da legislação, deixando de
informar na nota fiscal a expressão “Venda efetuada com suspensão da Contribuição para
PIS/Pasep e Cofins”, de modo a que o adquirente soubesse que deveria tomar crédito presumido
em relação a essa aquisição.
A DRJ confirmou o entendimento da fiscalização, esclarecendo que o
descumprimento da obrigação pelo fornecedor não dava direito ao adquirente de tomar crédito
integral.
Em seu recurso voluntário foram apresentas as seguintes considerações:
53. A recorrente informou à fiscalização e em recurso que foram adquiridos
insumos e matérias-primas e fora das hipóteses de suspensão estabelecidas pelos
artigos 32, 33 e 34 da referida lei. Isto é, não estar ia ela obrigada a tomar crédito
presumido quando o insumo e matérias-primas adquirido sofreu a incidência de PIS e da
COFINS em atenção ao princípio da não-cumulatividade.
54. Ao invés da fiscalização realizar uma análise dos insumos e matérias-primas
adquiridos, providência de fácil alcance de qualquer auditor fiscal, resolveu realizar as
glosas sem ao menos se certificar se de fato os produtos foram recebidos com a
suspensão do PIS e da COFISN.
55. Portanto, insubsistente a alegação da fiscalização, a recorrente não pode suportar o
ônus dos tributos (embutidos no custo) sem o devido creditamento, a glosa foi
realizada de maneira superficial de modo que deve ser revertida por ausência de
comprovação da acusação. Cumpre rememorar que a recorrente não possui acesso
a informação fiscal sigilosa dos seus fornecedores, razão pela qual não pode
produzir a prova contrária.
56. Assim, caso se entenda que é necessário comprovar que as empresas
fornecedoras tributaram o PIS e a COFINS em suas vendas, como demonstram as
notas fiscais, deve o julgamento neste ponto ser convertido
Como corretamente apontado pela DRJ, a incorreção de uma parte não gera
“direito de erro” para a outra parte. Dada a forma estabelecida pela lei para definição das
operações com suspensão, ainda que o fornecedor cometa um lapso na emissão de sua nota, é
possível para a recorrente cumprir suas obrigações corretamente.
A suspensão é definida por uma combinação de regime de tributação do
fornecedor (lucro real ou presumido) e mercadoria comercializada (NCM). Ainda que a
recorrente desconheça se seu fornecedor adota o lucro real (informação possível de se obter,
Fl. 20093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

considerando que no período analisado havia apenas oito fornecedores e quatro deles emitiram as
notas corretamente), bastaria mostrar para o julgador de segunda instância que nas notas com
valor glosado no percentual de 60% não se comercializou produto classificado no código NCM
4101.50.10 ou outro beneficiado pela suspensão, como afirma a fiscalização. Consta do TVF
cada nota glosada, seu número, data de emissão e valor, sendo perfeitamente possível para a
requerente desconstituir a glosa.
Aquele que requer benefício fiscal deve provar que faz jus ao pedido. Diligência
não se presta a suprir a omissão do interessado em demonstrar o seu direito ao crédito. Em não
havendo nenhuma dúvida a ser esclarecida para fins de tomada de decisão em relação a este
tópico, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência.
Pelo exposto, nego provimento a este capítulo.
6. Tomada de crédito de fornecedores inidôneos
Segundo a fiscalização, a interessada adquiriu produtos de diversas empresas em
situação irregular, com inscrição estadual nula ou inapta, que não poderiam comercializar. A
partir desse ponto, o TVF aborda cada um dos fornecedores para apresentar suas razões para
glosa.
Essa matéria foi integralmente mantida pela DRJ, por entender demonstrado
tratar-se de empresas de fachada, criadas no intuito de gerar créditos indevidos das contribuições,
estratégia adotada por grandes exportadoras da atividade agropecuária.
No recurso voluntário a recorrente esclarece que possuía enorme quantidade de
fornecedores cadastrados, sendo inviável realizar auditoria in loco, mas, em que pese as
declarações de inaptidão ou inexistência de fato de alguns fornecedores, requer que se analise a
questão a partir do entendimento do STJ no REsp 1.148.444/MG, julgamento representativo de
controvérsia, segundo o qual a declaração de inidoneidade das notas fiscais não opera efeitos ex
tunc em relação ao adquirente de boa-fé que comprove a veracidade das operações comerciais.
Requer também, antes de adentrar os argumentos para cada fornecedor, que se
adote as conclusões alcançadas no processo no 10835.721527/2012-54, auto de infração reflexo
para exigência de IRPJ, CSLL e IRRF.
Não vou adentrar as considerações da recorrente sobre cada caso porque entendo
que lhe cabe razão quanto à adoção da decisão exarada na 1a Seção, apenas que ele não menciona
o processo correto. O processo ao qual ele faz referência refere-se ao período de 2007 até o 3o
trimestre de 2009, anterior, portanto, ao período que se analisa.
Assim, como já explicado no início do voto, entendo que para essa matéria já há
coisa julgada administrativa, nos restando aplicar a decisão contida no Acórdão no 1401-002.156.
Transcrevo então o voto na parte relativa a esta matéria:
Verificamos a existência de outros processos, contra o mesmo contribuinte que tratam
do mesmo problema. Pela nossa leitura, desde 2005 vêm ocorrendo este mesmo tipo
de problema com os fornecedores desta empresa. Não é possível saber-se se a
empresa não procura zelar pela integridade do seu corpo de fornecedores ou se é
prática neste mercado a existência de empresas irregulares que abrem e fecham
segundo a conveniência de seus proprietários.
Apesar desta dúvida, o que importa notar é a possibilidade de serem mantidos os custos
glosados mediante a comprovação da existência de fato dos materiais, de sua entrega e
de seu pagamento. Passamos a transcrever trechos do acórdão no 1102001.075, da 1a
Fl. 20094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Câmara, da 2a Turma Ordinária da 1a Seção do CARF, relatado pelo Conselheiro João
Otávio Oppermann Thomé.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que o fisco, após análise das notas fiscais
apresentadas, em conjunto com as pesquisas nos diversos sistemas corporativos
da Receita Federal do Brasil, constatou que parte das empresas fornecedoras
se encontravam em situação irregular, tais como: empresas inexistentes de
fato, empresas inativas, empresas não cadastradas na Secretaria da Fazenda
do Estado, e omissas contumazes no cumprimento de obrigações acessórias,
principalmente na entrega de DIPJ e DCTF, e, ainda, que a fiscalização
empreendeu diligências em parte das empresas fornecedoras, sendo que o
resultado da maioria delas foi a constatação de inexistência de fato com
proposta de inaptidão. Diante deste cenário, e do conjunto dos elementos
coletados (e que aqui deverão ser analisados individualmente para cada
empresa), concluiu o fisco que os documentos apresentados pela recorrente não
foram suficientes para comprovar a efetiva aquisição e entrada das mercadorias
no seu estabelecimento, e que as notas fiscais em questão seriam inidôneas.
Também com relação ao pagamento por essas aquisições, observou o fisco que
grande parte desses pagamentos haviam sido feitos a terceiros (pessoas físicas)
que nenhuma relação teriam com os fornecedores indicados nas notas fiscais, em
operações comerciais de cessão de créditos.
A recorrente, por sua vez, argui que não compete a ela saber da condição de
regularidade ou irregularidade de seus fornecedores, nem tampouco da relação
existente entre os beneficiários do crédito e os fornecedores. Na condição de
adquirente de boa fé, basta-lhe comprovar o efetivo recebimento das mercadorias
e o seu pagamento, ainda que a terceiros indicados pelo credor, para que reste
descaracterizada a glosa efetuada. E, neste sentido, defende que as cessões de
crédito estão comprovadas nos autos e observaram os requisitos previstos no
Código Civil, e que os elementos apresentados (planilhas de controle e apuração
dos estoques, tickets de pesagem, consultas ao Sintegra, comprovantes de
pagamento e recibos de pagamento a autônomos – RPA) comprovam o efetivo
recebimento das mercadorias.
Ademais, a inidoneidade das notas fiscais de aquisição foi presumida com base
em indícios frágeis e insustentáveis, não tendo a fiscalização empreendido o
necessário exame aprofundado para concluir, com absoluta segurança, quais
daquelas notas efetivamente se prestariam ou não ao lançamento.
Tanto a decisão recorrida quanto a recorrente citam, como amparo legal em favor
dos seus argumentos, o art. 82 da Lei 9.430/96, que possui a seguinte redação:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos
previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja
inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou
declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que
o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Ou seja, aos olhos do fisco: (i) as notas são inidôneas, e (ii) não houve a
comprovação, por parte da fiscalizada, da efetivação do pagamento do preço
respectivo e do recebimento dos bens (situação esta que atrairia a aplicação da
exceção prevista no parágrafo único do artigo acima transcrito). Já para a
recorrente, a inidoneidade das notas não restou demonstrada, e, ainda que o
tivesse sido, a efetivação do pagamento do preço respectivo e do recebimento
dos bens foi comprovada, de sorte que inaplicável o disposto no caput.
Fl. 20095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Quanto à questão de já estar pacificado no STJ, em acórdão proferido na
sistemática do art. 543C do CPC (REsp 1.148.444MG), a situação do adquirente
de boa fé, nada há que se objetar. De fato, o STJ apenas ressaltou, no referido
julgado, que a tão-somente declaração de inidoneidade das notas fiscais não
opera efeitos ex tunc com relação ao adquirente de boa fé. No caso analisado
pelo STJ, ficou evidente que não havia dúvidas quanto à efetiva realização do
negócio jurídico, o que se pode facilmente comprovar pela leitura da ementa do
acórdão proferido pelo STJ, que abaixo se transcreve:
..................................................................................................................................
Quanto ao ônus da prova, é importante ressaltar que, enquanto a prova da
inidoneidade da documentação incumbe ao fisco, por outro lado, a prova da
efetiva aquisição da mercadoria é do contribuinte.
Ainda que o referido julgado do STJ não tenha deixado isto claramente assente
na ementa acima transcrita, é isto que se colhe da jurisprudência do STJ,
consoante todas as transcrições feitas, no voto do relator, a outros julgados
daquela Corte, dos quais transcrevo os excertos a seguir:
..................................................................................................................................
Neste sentido, o entendimento do STJ a respeito da questão não discrepa do
deste relator, conforme passo a expor. Antes de adentrar na análise de cada
empresa individualmente, portanto, necessário fixar algumas premissas que irão
pautar este voto:
.................................................................................................................................
Neste processo, cujos excertos do acórdão foram transcritos, foi realizada uma análise
em relação a cada fornecedor a fim de se aferir a possibilidade de manutenção ou não da
glosa de 64 fornecedores, tendo sido cancelada a grande maioria por falta de
argumentação da fiscalização quanto aos documentos que comprovariam o transporte,
recebimento e o pagamento dos materiais.
Assim, passaremos à análise dos fornecedores cujas notas foram consideradas inidôneas
a fim de verificar a comprovação ou não das aquisições e a manutenção destas glosas.
...............................................................................................................................
REGINALDO DE CARVALHO SIQUEIRA-ME (CNPJ: 41.952.755/0001-73)
Com relação a este fornecedor a fiscalização entende que o mesmo não possui
capacidade econômica para custear as compras de materiais que teriam sido vendidos à
recorrente. Alega a inexistência de informações de pagamento de frete pela fornecedora
e a inexistência de veículo em nome da mesma, além de análise da contabilidade da
fornecedora para demonstrar a incapacidade econômica de sua operação.
A recorrente alega que as possíveis irregularidades do fornecedor não podem se refletir
naquele que adquire as mercadorias. Que houve a circulação das mercadorias e que à
época das compras, conforme notas fiscais de aquisição, a situação era de regularidade
dos fornecedores. Que também os documentos apresentados comprovam o recebimento
das mercadorias e o pagamento das mesmas.
Com relação a este fornecedor, novamente entendemos que faltou à fiscalização
aprofundar a análise quanto à documentação apresentada pela empresa. Verificamos a
existência dos mesmos documentos comprobatórios informados no item anterior,
inclusive as consultas aos sistemas da RFB e SEFAZ indicando a regularidade fiscal do
fornecedor.
A fiscalização calca sua autuação no fato de a empresa não ser economicamente
habilitada para realizar a quantidade destas operações, entretanto tal fato não pode
causar a glosa dos custos da recorrente, quando se comprova, pelo menos à vista da
documentação apresentada, que houve a venda, carregamento, transporte,
descarregamento dos materiais e pagamento do preço, inclusive com indicações de
irregularidades nas mercadorias que provocaram descontos nos preços pactuados.
Fl. 20096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Não resta outra opção senão concordar com os argumentos da recorrente no sentido de
que, estando comprovadas as operações, descabe desconsiderar os custos com base em
irregularidades financeiras da fornecedora.
Sendo assim, voto por cancelar a glosa dos custos da fornecedora REGINALDO DE
CARVALHO SIQUEIRA.
AMARILDO GOBES DOS SANTOS-ME CNPJ 06.998.724/0001-52)
Com relação a este fornecedor a fiscalização aponta que a empresa encontra-se inapta
desde 2004, que não existe qualquer declaração apresentada pela mesma nem o
pagamento de serviços de frete ou de pessoal para realizar a entrega do material.
A recorrente apresenta as mesmas alegações anteriormente e acrescenta que não
procede a inaptidão da fornecedora questionando o procedimento realizado pesa
SEFAZ/SP.
No presente caso, em contrário ao constatado nos precedentes, a empresa não
apresentou as consultas ao cadastro da fornecedora na SEFAZ ou na RFB. Não existe
nenhum comprovante de pesagem do material, nem comprovante de transferências
bancárias nem dos cheques, apenas cópias do que pretensamente foi lançado na
confecção do cheque.
Ora, no presente caso não existe sequer a dúvida da inaptidão do fornecedor. Ao
contrário, existe a certeza desta. Mais ainda, a falta de consultas aos cadastros, como
apresentado nos outros casos significa que a empresa adquiriu mercadorias deste
fornecedor (se é que as adquiriu) sabendo, de antemão, que o mesmo não possuía
condições jurídicas de fazê-lo.
Acrescente-se que a inexistência de comprovantes de pesagem ou alguma transferência
bancária para o fornecedor demonstra que, juntamente com a inidoneidade dos
documentos fiscais, não se consegue comprovar, com mínima segurança, que ocorreu a
compra-e-venda das mercadorias deste fornecedor.
À vista do exposto, entendo que dever ser mantida a glosa de custos em relação a este
fornecedor.
...............................................................................................................................
COMÉRCIO DE COURO VALE DO CAETÉ LTDA (CNPJ 39.680.152/0001-18)
De forma similar a outras glosas, em relação a este contribuinte a glosa foi realizada em
razão de ação da SEFAZ que constatou a não localização do estabelecimento no
endereço indicado; Que não houve informação de pagamento de prestadores de serviço
de fretes pessoas físicas e que não houve informação de recebimento de valores por
parte do fornecedor.
A defesa do recorrente segue no mesmo sentido das anteriores.
Assim, analisando a documentação acostada ao processo verificamos que existe a
comprovação da entrega do material e de pagamento do preço ao fornecedor, inclusive
com várias transferências bancárias para o fornecedor. Além disso foram apresentados
diversas telas de consulta da situação fiscal da empresa na SEFAZ e RFB, constando a
habilitação e regularidade da mesma.
Não nos resta outra alternativa, diante da comprovação das operações realizadas, senão
a de cancelar a glosa em relação a este fornecedor.
..............................................................................................................................
OSMAR GOBES DOS SANTOS-ME CNPJ 11.763.467/0001-00
No caso deste fornecedor a glosa decorre da inabilitação informada pela SEFAZ a partir
de abril/2010 e da constatação de a empresa não possuir veículo e não ter apresentado
informações acerca de pagamentos realizados a prestadores de serviço de frete. Além
disso aponta que a empresa não possuía receitas para fazer jus ao montante de vendas
realizado no período.
Fl. 20097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

A defesa do recorrente segue no mesmo sentido das anteriores.
Assim, analisando a documentação acostada ao processo verificamos que existe a
comprovação da entrega do material e de pagamento do preço ao fornecedor, inclusive
com várias transferências bancárias para o fornecedor. Neste caso, no entanto, não
foram apresentados telas de consulta da situação fiscal da empresa na SEFAZ e RFB.
No entanto, constatado o recebimento do material e o pagamento do preço, há de se
aplicar a hipótese do parágrafo único do art. 82, da Lei no 9.430/96.
Não nos resta outra alternativa, diante da comprovação das operações realizadas, senão
a de cancelar a glosa em relação a este fornecedor
Concluindo a análise do presente item, verificamos que, a despeito das alegações
apresentadas pela fiscalização que baseou suas glosas na inidoneidade dos documentos
ficais dos fornecedores da empresa ou da sua incapacidade econômica, ou da ausência
de informações prestadas à RFB, há de se por em conformidade que o parágrafo único
do art. 82, da Lei no 9.430/96 excepciona a inidoneidade da documentação em favor do
adquirente nos casos em que se comprove o recebimento das mercadorias e o
pagamento do respectivo preço.
Concluindo a análise do presente item, verificamos que, a despeito das alegações
apresentadas pela fiscalização que baseou suas glosas na inidoneidade dos documentos
ficais dos fornecedores da empresa ou da sua incapacidade econômica, ou da ausência
de informações prestadas à RFB, há de se por em conformidade que o parágrafo único
do art. 82, da Lei no 9.430/96 excepciona a inidoneidade da documentação em favor do
adquirente nos casos em que se comprove o recebimento das mercadorias e o
pagamento do respectivo preço.
Constata-se, assim, na maioria dos casos acima tratados que, mercê das irregularidades
documentais das empresas fornecedoras, o que se demonstra é que em quase todos os
casos se comprova a existência de pesagem, recebimento das mercadorias, pagamento
do preço. Esta constatação é que deve ser considerada como fundamento para o
cancelamento da glosa, vez que atendendo à norma pré-citada.
Devemos destacar, no entanto, que à fiscalização caberia, diante da inidoneidade da
documentação dos fornecedores e da apresentação de farta documentação por parte da
empresa na comprovação da entrada do material e do pagamento do preço, aprofundar a
análise para tentar descaracterizar os documentos apresentados como suporte às notas
fiscais consideradas inidôneas.
Não pode este Conselho restringir sua análise exclusivamente à regularidade cadastral
das notas fiscais sem observar a situação de fato e sua possibilidade de comprovação
com outros documentos, como é o caso. Assim, à fiscalização também deveria observar
o encargo de atentar às outras formas de comprovação das operações que, mesmo
baseadas em documentos inidôneos, pode ser considerada realizada pela norma que
autoriza a comprovação por outros elementos de prova.
Por todo o exposto entendo por dar parcial provimento à recorrente neste item para
manter unicamente a glosa de custos do fornecedor AMARILDO GOBES DOS
SANTOS-ME CNPJ 06.998.724/0001-52, e, em consequência, as infrações relativas
aos lançamentos decorrentes de glosa de custos por comprovação inidônea e de IRRF
relativo a pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
O processo acima não trata do fornecedor Comercial ZML Ltda. As aquisições
desse fornecedor foram analisadas no processo no 10835.721527/2012-54, mas em relação a
período anterior. Como a resolução do litígio reside na comprovação documental da realização
das operações de compra e venda, não é possível aproveitar análise que se reporte a outros
períodos e a outros documentos probatórios. Irei me utilizar dos mesmos critérios adotados nos
julgados da 1a Seção, mas aplicados ao caso concreto, a partir da documentação juntada aos
autos. Em suma, a aquisição é comprovada, essencialmente, pela apresentação de prova de
pagamento do preço contratado e de recebimento das mercadorias.
Fl. 20098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

Para facilitar a visualização, trago a tabela abaixo que sintetiza o resultado da
análise efetuada por esta relatora. Na manifestação de inconformidade foram reapresentados os
mesmos documentos e no recurso voluntário nenhum documento fiscal relativo à Comercial
ZML foi juntado.

Os descontos se assemelham à matéria tratada no capítulo remissão de dívidas,
mas não são idênticos. Aqui tratamos de desconto condicional, concedido após a entrega da
mercadoria, não constante da nota fiscal e decorrente de negociação entre as partes. Uma vez que
não se caracteriza como o desconto incondicional previsto no inciso V do § 3o do art. 1o da Lei no
10.833/2003, deve compor a base de cálculo.
Tendo em vista o exposto, as glosas devem ser revertidas da seguinte forma:
 NF 853 e 854: reverter R$ 29.936,62;
 NF 863 e 864: reverter R$ 10.307,54; e
 NF 869 e 870: reverter R$ 34.117,54.
Portanto, dou provimento parcial para reverter integralmente a glosa dos
fornecedores, à exceção da Comercial ZML Ltda, cuja reversão é parcial, na forma acima, e de
Amarildo Gobes dos Santos, cuja glosas são integralmente mantidas.
7. Taxa Selic
A recorrente requereu a aplicação da taxa Selic ao ressarcimento reconhecido,
pedido negado pela DRJ com base nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833/2003, que veda
expressamente essa correção.
Em seu recurso voluntário a recorrente enriquece seu pedido com jurisprudência
relativa à correção do ressarcimento de IPI, inaplicável ao caso.
Nestes processos tratamos de PIS e Cofins e, para estas contribuições, há vedação
expressa de correção, como bem mencionou a DRJ, razão pela qual o CARF já proferiu súmula
vinculante para a matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Dessa forma, nego provimento a este capítulo.
Fl. 20099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-011.716 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.720424/2011-96

III – Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial para reverter integralmente as glosas
dos fornecedores Reginaldo de Carvalho Siqueira-ME, Comércio de Couro Vale do Caeté Ltda e
Osmar Gobes dos Santos-ME. Em relação à empresa Comercial ZML Ltda, reverter
parcialmente as glosas, da seguinte forma: NF 853 e 843, reverter R$ 29.936,62; NF 863 e 864,
reverter R$ 10.307,54; e NF 869 e 870, reverter R$ 34.117,54. Mantidas as glosas às aquisições
da empresa Amarildo Gobes dos Santos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 20100
DF CARF MF
Documento nato-digital